Tribunal: TJDFT
Processo: 0710116-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARÂMETRO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. O erro material consiste essencialmente na incorreção do modo como o conteúdo do ato decisório é expresso e pode ser reconhecido de ofício. 2.1. O acórdão impugnado incorreu em erro material ao estipular o valor da condenação como parâmetro de fixação dos honorários de sucumbência.
3. Os embargos de declaração devem ser providos, em virtude da constatação de uma das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
4. Embargos conhecidos e providos.